Tribunal: TJDFT
Processo: 0754154-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AREAL. QS 08. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. RESOLUÇÃO 4/2008 DO TJDFT.
1. O foro competente não é de livre escolha das partes, devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. As Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição são reguladas pela Resolução no 4 de 30/06/2008 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Seu art. 2o, caput, dispõe que “As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
3. A Lei Complementar no 958/2019 alterou os limites físicos de diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, dentre elas Taguatinga, Águas Claras e Arniqueira.
4. “Integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira” (Resolução 4 de 30/06/2008 do TJDFT, art. 2o, § 8o).
5. Nos termos do anexo único da referida Lei Complementar, a QS 08 do Areal pertence à Região Administrativa de Arniqueira, de competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o suscitado.